Tribunal: STF
Processo: HC 61071
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUIDO
(FALTA). DEFENSOR PÚBLICO (ATUAÇÃO). PREJUIZO (FALTA). SÚMULA 523. A
ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA NÃO IMPLICA NA INVALIDADE DO
PROCESSO-CRIME, SE NÃO DEMONSTRADO O PREJUIZO (SÚMULA 523), MORMENTE
SE ESTA SE EXERCITOU DEVIDAMENTE PELA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO ARGUIDA
A NULIDADE NA OPORTUNIDADE EM QUE FALOU O DEFENSOR
RECEM-CONSTITUIDO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.